Tribunal: TJBA
Processo: 8075027-61.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8075027-61.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível IMPETRANTE: RAFAELA ALVES DOS SANTOS SOUSA Advogado(s): EDNA SANTOS PEREIRA IMPETRADO: JUIZ DA 10ª V CÍVEL E COMERCIAL DE SALVADOR/Bahia Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL OMISSIVO. DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. BLOQUEIO DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. INÉRCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E À EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. CABIMENTO EXCEPCIONAL DO MANDAMUS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado contra ato omissivo atribuído a Juízo de Vara Cível consistente na ausência de cumprimento de acórdão proferido por Tribunal que, em agravo de instrumento interposto no curso de cumprimento de sentença, determinou o desbloqueio de valores constritos em conta bancária de natureza salarial. A impetrante sustenta que a decisão transitou em julgado e que, apesar de provocação nos autos de origem e do decurso de lapso temporal significativo, o juízo permaneceu inerte, mantendo a constrição de quantia destinada à subsistência, no valor de R$ 3.127,75, motivo pelo qual pleiteia a concessão da segurança para compelir o cumprimento da ordem judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a omissão prolongada e injustificada do juízo de primeiro grau em cumprir acórdão transitado em julgado que determinou o desbloqueio de verba salarial caracteriza ato ilegal e abusivo, apto a ser corrigido por mandado de segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O mandado de segurança é cabível, em caráter excepcional, contra ato judicial quando evidenciada flagrante ilegalidade ou abuso de poder, especialmente diante de omissão que inviabiliza a efetividade de decisão judicial, hipótese que afasta a incidência da Súmula 267 do STF. 4. O acórdão que determinou o desbloqueio dos valores transitou em julgado, adquirindo autoridade de coisa julgada material, tornando a matéria imutável e vedando sua rediscussão pelo juízo de origem, nos termos dos arts. 502, 505 e 507 do CPC. 5. O cumprimento da decisão judicial superior constitui dever funcional do magistrado de primeiro grau, não havendo espaço para discricionariedade quanto à sua execução. 6. A manutenção do bloqueio incide sobre verba de natureza salarial, protegida pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, circunstância que reforça a ilegalidade da constrição e a urgência na restituição do valor. 7. A prova documental pré-constituída demonstra o direito líquido e certo à liberação da quantia, bem como a persistente omissão do juízo de origem mesmo após provocação da parte e concessão de medida liminar. 8. A retenção prolongada de verba alimentar compromete a subsistência da parte e afronta o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. A omissão do juízo de primeiro grau em cumprir acórdão transitado em julgado configura ilegalidade apta a ser corrigida por mandado de segurança. 2. A autoridade da coisa julgada impede a rediscussão ou a inobservância de decisão colegiada definitiva pelo juízo de origem. 3. Valores de natureza salarial são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC, devendo ser imediatamente liberados quando indevidamente constritos. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança Cível nº 8075027-61.2025.8.05.0000, em que figura como Impetrante RAFAELA ALVES DOS SANTOS SOUSA e como Impetrado o JUIZ DE DIREITO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 202_. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA